Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701912-87.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELCILENE FEITOSA COLADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado em face de decisão que indeferiu o pedido da agravante na ação de conhecimento n. 0753894-29.2020.8.07.0016, junto ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, para obrigar o agravado ao fornecimento de procedimento cirúrgico de laqueadura. A agravante argumenta, em síntese, que está de 40 semanas de gravidez e nas últimas duas gestações ela deu entrada no procedimento exigido pelo SUS para realizar a referida cirurgia, mas no momento dos partos não foram efetuadas as laqueaduras. Alega que, com medo de que tal fato se suceda de novo e a citada cirurgia não seja promovida, ajuizou ação de conhecimento para ver resguardado o seu direito ao planejamento familiar, porém teve seu pedido indeferido no juízo “a quo”. Pugnou pela concessão da tutela antecipada recursal determinando que o Distrito Federal forneça a cirurgia de laqueadura no momento do parto. É o relatório. Decido. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento das decisões baixadas com base no art. 3o da mesma norma. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Entendo que assiste razão à agravante. Os documentos juntados aos autos indicam a probabilidade do direito. A parte autora, de 40 anos, encontra-se grávida com mais de 39 (trinta e nove) semanas e com a possibilidade de iniciar o trabalho de parto a qualquer momento. Após o parto (cesárea), mas no mesmo momento, deseja realizar o procedimento de laqueadura, conforme consta no relatório médico subscrito por profissional da rede pública de saúde, bem como o termo de consentimento para a realização do procedimento (i.d. 79706195 dos autos de origem). Acrescente-se que a autora já se encontra na sétima gestação, tendo 05 filhos já nascidos, atendendo aos requisitos da Lei 9.263/96 regulamenta o planejamento familiar. Cumpre pontuar que o direito a saúde é direito social assegurado pela Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). A Carta Magna também prevê especial proteção do estado à família e assegura que o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito (art. 226, §7o da CF). A Lei 9.263/96 regulamenta o planejamento familiar e em seu art. 10o possibilita esterilização voluntária mediante o cumprimento dos seguintes requisitos: I) homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce; e II) em caso de risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos. No caso dos autos, extrai-se que a paciente preenche os requisitos previstos em lei, pois é maior de 25 anos, possui seis filhos e apresenta expressa indicação médica para realização do procedimento. Além disso, o procedimento encontra-se expressamente previsto em lei e inserto na tabela de procedimentos do SUS, de forma que deverá o Distrito Federal providenciar a cirurgia de laqueadura. Em face do exposto, defiro a antecipação de tutela à agravante, para que o Distrito Federal proceda à cirurgia de laqueadura de trompas uterinas no momento do parto. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intime-se o Distrito Federal para cumprimento. Após, ao Ministério Público. Após o transcurso do prazo de resposta venham conclusos para elaboração de voto. Intime-se. Brasília/DF, 22 de dezembro de 2020 20:37:32. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator